Tribunal: TJDFT
Processo: 0730055-70.2023.8.07.0015
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0730055-70.2023.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCIENE DE SOUZA, VERA LUCIA DE PAIVA GUEDES, PAVION DO BRASIL NANO TECNOLOGIA LTDA, JAIRO DE OLIVEIRA APELADO: VERA LUCIA DE PAIVA GUEDES, JAIRO DE OLIVEIRA, PAVION DO BRASIL NANO TECNOLOGIA LTDA, LUCIENE DE SOUZA D E C I S Ã O A Apelante Luciene de Souza requer o deferimento da gratuidade de justiça (ID 75500301), razão pela qual deixou de recolher o preparo recursal. Para tanto, sustenta que, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC/15, a declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, somente podendo ser afastada mediante prova robusta em sentido contrário. Argumenta que as alegações dos Apelados não apresentam elementos concretos capazes de infirmar tal presunção. Argumenta que a atual condição econômico-financeira enfrentada a caracteriza como hipossuficiente nos termos da legislação de regência, tornando imprescindível a concessão da gratuidade da justiça para assegurar o direito fundamental de acesso à jurisdição, previsto no art. 5o, XXXV, da CF/88. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Ocorre que, no caso concreto, o pedido de gratuidade de justiça requerido pela Apelante já foi indeferido pelo d. Juízo de origem na decisão de ID 75500273 nos seguintes termos: “1. Da Impugnação à Gratuidade de Justiça Alegam os réus que a autora é proprietária da empresa Bomboniere Doce Mel sediada no endereço declarado na inicial e informado na Declaração de Imposto de Renda, bem como que há a contradição na declaração de imposto de renda da autora do ano de 2022, pois esta não apresenta nenhum valor financeiro, nem cota empresarial ou aplicação, conquanto a autora afirme que possua cotas na sociedade ré. Além disso, afirmam que os processos 0800598-40.2024.8.20.5144, 0800603-62.2024.8.20.5144 e 0800602-77.2024.8.20.5144 apresentam provas da situação conjugal da autora desconformes com sua declaração de hipossuficiência e que a autora é casada com o empresário Reinaldo Waishman, cujas empresas superam o patamar de R$ 300 mil. Não cabe a este juízo a análise da regularidade da declaração de imposto de renda da autora, que subsidiou o deferimento da gratuidade, bem como as decisões nos processos listados pelos réus não vinculam este juízo. No entanto, verifico que os valores de investimento e a participação societária alegados pela autora, em conjunto com a capacidade econômica do cônjuge da autora, demonstram significativo poder aquisitivo de seu núcleo familiar, de modo que a autora não se encaixa no conceito da hipossuficiente para fins de gratuidade, pois demonstra capacidade financeira de arcar com as custas judiciais, sem prejuízo de seu sustento e de sua família. Em relação aos réus, da mesma forma, verifico que se trata de empresa que demonstra expressiva capacidade econômica e da qual são sócios os outros dois réus, de modo que, igualmente, não se encaixam no conceito da hipossuficientes para fins de gratuidade, pois demonstram capacidade financeira de arcar com as custas judiciais, sem prejuízo de seu sustento e de sua família. Em face do exposto, acolho a impugnação à gratuidade da autora, e não acolho o pedido de gratuidade formado pelos réus. Intimo a autora para que comprove o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 dias.” A despeito da possibilidade de reiteração do pedido ao interpor a Apelação, depreende-se dos argumentos delineados na peça recursal correspondente que a Apelante não apresenta elemento de prova robusto e capaz de demover o entendimento consignado pelo d. Juízo a quo. Por conseguinte, não demonstrada, de forma satisfatória, a insuficiência de recursos da Recorrente para arcar com os custos das despesas processuais correlacionados, o pleito de concessão da justiça gratuita não merece acolhimento. Assim, indefiro a gratuidade de justiça e, em decorrência, à Apelante Luciene de Souza para, em 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo, sob consequência de não conhecimento do recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator